Tribunal: TJDFT
Processo: 0734895-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CORRIDA. LEI No 4.878/65. PREVISÃO EDITALÍCIA. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. CONTROLE DE LEGALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. ELIMINAÇÃO DA CANDIDATA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. ARTIGO 300 CPC. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA.
1. De acordo com o artigo 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".
2. O cerne da controvérsia recursal cinge-se em verificar se foi correta ou não a decisão que deferiu o pedido liminar da autora/agravada e determinou a suspensão da eficácia do ato que eliminou a ora recorrida do concurso público regido pelo Edital n.o 1 – PCDF – Agente, de 30/06/2020, e determinou que a Administração Pública providencie a convocação da requerente para as etapas subsequentes do referido concurso público, notadamente a fase de avaliação psicológica.
3. No caso dos autos, o juízo de origem, numa análise perfunctória dos autos, consignou que o pleito da autora/agravada possuía fundamentos suficientes e idôneos para justificar a antecipação da satisfação do direito subjetivo pretendido e, nesse sentido, deferiu o pleito liminar para suspender o ato que eliminou a candidata, e determinar que a parte ré providencie a convocação da requerente para as etapas subsequentes. 3.1 Ocorre, no entanto, que, ao menos em uma análise superficial própria deste momento processual incipiente, verifica-se que existe previsão legal para a submissão dos candidatos ao teste de aptidão física, bem como que os supostos vícios ocorridos durante a realização do teste físico e à suposta violação ao princípio da isonomia não podem ser analisadas em sede de antecipação de tutela, tendo em vista que demandam o estabelecimento do contraditório e dilação probatória.
4. Destarte, mostra-se temerário determinar a suspensão da eficácia do ato que eliminou a ora agravada do concurso público regido pelo Edital n.o 1 – PCDF – Agente, de 30/06/2020, e ainda que a Administração Pública providencie a convocação da requerente para as etapas subsequentes do referido concurso público.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.